Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-39.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013019-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MORAIS - CPF: 487.535.051-15 (EMBARGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO AO CARGO DE TENENTE CORONEL OCUPADO PELO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E TRAZIDA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO NO TOCANTE A AUSÊNCIA DE DIREITO EM RAZÃO DA REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

A apresentação de argumento jurídico apenas nos embargos de declaração caracteriza inovação recursal e, portanto, não merece ser conhecido.

2. A pretensão de rediscussão da decisão é vedada na via dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento (Id. 222335171).

Alega o embargante que há contradição no acórdão em relação ao cargo ocupado pelo agravante/embargado, visto que a revisão no percentual de 0.827% está restrita aos ocupantes do cargo de Coronel PM/BM-MT, todavia, o agravante ocupava o cargo de Tenente Coronel.

Aduz que
“se eventual prejuízo ocorrido quando da implantação do RGA do período de maio de 2012 a abril de 2013, com a Edição da Lei 9.756/2012, só se deu em relação aos Coronéis, o acórdão ora recorrido, apresenta contradição, quando determina a incorporação do percentual de 0.827% ao agravante, ocupante do cargo de Tenente Coronel”
.

Afirma que o acórdão foi omisso no tocante a ausência de direito em razão da Reestruturação Remuneratória da Carreira.

Requer que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 227003178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Da análise dos argumentos esposados pelo embargante, conclui-se que os embargos não merecem ser acolhidos.

Com efeito, a suposta contradição está embasada na tese de que o prejuízo ocorrido quando da implantação do RGA do período de maio de 2012 a abril de 2013, com a edição da Lei 9.756/2012, só se deu em relação aos Coronéis, o que não contemplaria o agravante/embargado, ocupante do cargo de Tenente Coronel.

Todavia, referido argumento não foi discutido no agravo de instrumento, e somente foi aduzido nos presentes embargos de declaração, não devendo, pois, ser conhecido, por caracterizar inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, não há dúvidas de que a sentença coletiva objeto de cumprimento individual pelo agravante/embargado

abrange todos os Oficiais da PM/MT, incluindo, portanto, o cargo de Tenente Coronel, conforme se extrai do trecho do
decisum
colacionado no voto condutor do acórdão embargado,
verbis
:

“No caso dos autos,
verifica-se que fora editada a Lei n°. 9.756/2012, concedendo para o ano de 2012 a revisão geral anual
de vencimentos para os servidores públicos civis e militares fixando o índice de 6,08%, nos termos do art. 2°,
ficando asseverado que os índices fixados na lei já estavam inclusos nos subsídios dos Oficiais da PM/MT
(...).

No mesmo sentido, a lei complementar estadual 433/2011, in verbis:

Art. 6º
A revisão geral anual, disciplinada em lei específica, para os anos de 2012, 2013 e 2014 já está inclusa nos subsídios fixados no caput dos Arts. 2º e 3º desta lei complementar
.

Embora haja menção de que a RGA já estava inclusa
nos subsídios dos oficiais
, esses se desincumbiram de seu ônus probatório,
ao provar que a eles foi aplicado percentual a menor que os demais servidores do estado
.

(...)

No caso ora analisado, verifica-se que o recorrente desrespeitou dois desses requisitos, primeiro quando definiu os índices de RGA para o subsídio do posto de Coronel PMMT em uma norma (Lei Complementar n.º 433/2011) e de todos os demais servidores em outra norma (Lei 9;756/2012) e segundo quando definiu que para o posto de Coronel seria aplicado como índice de RGA o percentual de 5,21% (anexo I da LC 433/2011) enquanto para todos os demais servidores definiu o percentual de 6,08% (art. 2º da Lei 9.767/2012).

A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

Desta feita, verifica-se dos autos que o recorrido comprovou de maneira clara a aplicação de índice inferior ao disposto na legislação supracitada, fazendo jus a correção/equiparação do índice na proporção de 0,827%, sob pena de afronta ao preceito constitucional, supramencionado, e o princípio da igualdade.”
(destaquei)

Por outro lado, o
embargante aponta a omissão no tocante a ausência de direito em razão da Reestruturação Remuneratória da Carreira.

Entretanto, o que pretende o embargante é rediscutir o entendimento exposto no voto condutor do acórdão, segundo o qual não há falar-se em incorporação do percentual de 0,827% sob os subsídios do agravante, apenas no período de maio de 2012 a abril de 2013, visto que o referido reajuste também surte efeitos sobre os aumentos posteriores nos valores dos subsídios referentes ao cargo ocupado pelo agravante, garantidos pela Lei Complementar nº 541/2014 (
que estabeleceu a reestrutura da carreira e fixou o subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso
) – até porque resultaram em acréscimo sobre o valor dos subsídios defasados.

A pretensão de rediscussão do
decisum
é vedada na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024